Tribunal: TJES
Processo: 5007316-34.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007316-34.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR ROSA DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE
AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
. CANCELAMENTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CANCELADO ADMINISTRATIVAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5007316-34.2025.8.08.0024

Recorrente: VALTAIR ROSA DA SILVA

Recorrido: DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

E
ntendeu o magistrado sentenciante pela ausência de interesse de agir quanto ao pedido de obrigação de fazer (em razão do cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-M2SHT pelo recorrido) e pela improcedência do pleito indenizatório de danos morais.

Irresignado, o autor/recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais.

No caso dos autos, entendo que restou incontroverso o equívoco cometido pela autarquia de trânsito recorrida, decorrente da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, tanto que efetuou o cancelamento do procedimento administrativo extrajudicialmente.

Por tais razões, ouso em discordar do douto magistrado
a quo
no entendimento de que a situação vivenciada pelo recorrente não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

Com efeito, na situação
sub examine,
evidente a falha na prestação do serviço por parte do recorrido, notadamente pelo fato do recorrente (motorista profissional) ter suportado a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que permaneceu desde 24/06/2024 até a data de 02/01/2025 (id. 17332364), situação que supera, em muito, o mero dissabor.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR/RECORRIDO ERRO ADMINISTRATIVO COMETIDO PELO DETRAN/TO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-SE - Recurso Inominado: 0013739-06.2019.8.25.0001, Relator: Fernando Clemente da Rocha, Data de Julgamento: 18/12/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – MÉRITO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SUSPENSÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-MS 0823278-16.2021.8.12.0110 Campo Grande, Relator: Juíza Liliana de Oliveira Monteiro, Data de Julgamento: 20/11/2023, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 22/11/2023)

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, a reforma parcial da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, com a evidente condenação da autarquia recorrida ao pagamento de danos morais ao recorrente/autor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALTAIR ROSA DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de 1º grau tão somente para
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Mantenho incólume os demais termos da sentença vergastada.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)